Tribunal: TJBA
Processo: 0000301-38.2014.8.05.0099
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000301-38.2014.8.05.0099

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e outros

Advogado(s)
:
Airton Pereira Pinto registrado(a) civilmente como AIRTON PEREIRA PINTO, VICTOR AMON REIS SCHMIDT

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PROGRESSÃO VERTICAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança e indenização por danos morais, ajuizada por servidora pública municipal, professora do Município de Ibotirama, visando: (i) progressão funcional horizontal e vertical, com pagamento de valores retroativos; (ii) concessão ou conversão em pecúnia de licenças-prêmio; e (iii) indenização por danos morais.

2.

Sentença ilíquida condenou o Município à progressão funcional horizontal e vertical, ao pagamento de diferenças remuneratórias, à concessão ou conversão em pecúnia de licença-prêmio e ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Incidência do reexame necessário, nos termos da Súmula nº 490 do STJ e do art. 496 do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão:
(i) definir a obrigatoriedade da remessa necessária diante de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública;
(ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal, com ou sem pagamento retroativo;
(iii) verificar a possibilidade de progressão funcional vertical sem comprovação de titulação acadêmica;
(iv) analisar o direito ao gozo ou à conversão em pecúnia da licença-prêmio de servidora em atividade; e
(v) examinar a configuração de dano moral decorrente da omissão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é ilíquida e condenatória contra a Fazenda Pública, atraindo o reexame necessário, conforme a Súmula nº 490 do STJ e o art. 496, § 3º, do CPC/2015.

4.

A progressão funcional horizontal constitui direito subjetivo da servidora, previsto nas Leis Municipais nº 004/2008 e nº 005/2008, configurando ato administrativo vinculado, devendo o Município promover a alteração formal das referências de classe conforme o tempo de serviço.

5.

O pagamento dos quinquênios não se confunde com a progressão horizontal, mas os valores retroativos foram comprovadamente pagos, afastando-se a condenação ao pagamento de diferenças pretéritas.

6.

A progressão funcional vertical exige comprovação de titulação acadêmica específica, inexistente nos autos, o que impede o reconhecimento do direito pretendido.

7.

A licença-prêmio é direito do servidor, porém o momento de seu gozo é discricionário para a Administração. A conversão em pecúnia somente é possível nas hipóteses legais, não preenchidas pela servidora em atividade, que não acumulou três períodos nem comprovou indeferimento por interesse do serviço.

8.

A omissão administrativa, por si só, não configura dano moral indenizável, ausente prova de violação concreta a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida e parcialmente provida.
Mantida a obrigação de fazer consistente na progressão funcional horizontal, com alteração formal das referências de classe. Afastadas as condenações relativas a valores retroativos, progressão vertical, licença-prêmio e indenização por danos morais. Reconhecida a sucumbência recíproca, com redistribuição dos ônus sucumbenciais e concessão tácita da gratuidade da justiça à autora.

10.

Teses de julgamento
:

11.

A sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública sujeita-se obrigatoriamente ao reexame necessário.

12.

A progressão funcional horizontal prevista em lei municipal é direito subjetivo do servidor, impondo-se a alteração formal da classe, independentemente do pagamento de valores retroativos já quitados.

13.

A progressão funcional vertical exige comprovação de titulação acadêmica, não se presumindo pelo tempo de serviço.

14.

A conversão da licença-prêmio em pecúnia não é direito automático de servidor em atividade, salvo previsão legal expressa e preenchimento dos requisitos.

15.

A ausência de progressão funcional, sem prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não gera dano moral indenizável.

16.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 85, 86, 98, § 3º, 99, §§ 2º e 3º, 496; CC/2002, arts. 186 e 927; Leis Municipais nº 004/2008 e nº 005/2008; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

17.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 490; STF, ARE nº 721.001, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 28.02.2013 (Tema 635); STJ, REsp nº 1.854.662/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.06.2022 (Tema 1086); STJ, REsp nº 1.850.512/SP (Tema 1076); TJBA, Reexame Necessário nº 8000707-98.2019.8.05.0081; TJBA, Reexame Necessário nº 8000530-37.2019.8.05.0081.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº
0000301-38.2014.8.05.0099
, tendo como interessados

MUNICIPIO DE IBOTIRAMA e ERMITA DOS SANTOS BESSA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR